Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de embargos de declaração por não ter sido a embargante admitida como parte no processo de representação sobre possíveis irregularidades em concorrência objetivando a contratação de uma agência de publicidade para prestar serviços técnicos, sob demanda, de publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de comunicação, para apoio às atividades de Comunicação e Marketing do Sebrae/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2166/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 144, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração (peça 85) e acolhê-los com efeitos infringentes, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 2166/2024-TCU-Plenário ; 9.1.2. admitir a empresa Cálix Comunicação e Publicidade Ltda. como parte interessada no processo; 9.1.3. conhecer dos primeiros embargos de declaração (peça 77) opostos pela empresa ao Acórdão 1624/2024-TCU-Plenário ; 9.1.4. determinar à AudContratações que promova a instrução de mérito dos primeiros embargos; 9.2. notificar a embargante.